Tribunal: TJSP
Processo: 2237606-49.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 2.600, de 26 de julho de 1994, do Município de Bariri, que dispõe sobre a concessão de abono especial de aniversário aos servidores municipais. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Reconhecimento. Abono que, no caso, foi instituído

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 2.600, de 26 de julho de 1994, do Município de Bariri, que dispõe sobre a concessão de abono especial de aniversário aos servidores municipais. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Reconhecimento. Abono que, no caso, foi instituído de forma genérica, e sem apontar eventual necessidade do benefício (com base no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111). Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.